Tribunal: TJDFT
Processo: 0745781-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0745781-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FERNANDA DE ARAUJO CAVALCANTI DE LIMA AGRAVADO: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA D E S P A C H O Peticiona a autora FERNANDA DE ARAUJO CAVALCANTI DE LIMA em ID 20926565, requerendo a redução do prazo para que a ré, UNIÃO NACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA, ofereça contrarrazões ao agravo interno por aquela interposto. Alega, para tanto, que, “dada a excepcionalidade da presente circunstância e o iminente risco de vida ao qual está sendo submetida a Agravante, que está gestante de 6 meses, bem como o nascituro, requerer-se, com todas as vênias, com fundamento no art. 222, § 2o do Código de Processo Civil, que haja redução do prazo para a Universidade Agravada oferecer contrarrazões, para o prazo máximo de 72h” (ID 20926565). Nada a prover quanto ao pedido de redução judicial do prazo previsto no artigo 1.021, parágrafo 2o, do CPC, para contrarrazões ao agravo interno. Tratando-se de prazo peremptório, não é passível de redução ao alvedrio do juiz ou de uma só das partes, conforme estabelece o artigo 222, parágrafo 1o, do CPC: “§1o Ao juiz é vedado reduzir prazos peremptórios sem anuência das partes.” Ademais, o dispositivo legal invocado pela autora (artigo 222, § 2o, do CPC) prevê a ampliação do prazo, e não sua redução: “§ 2o Havendo calamidade pública, o limite previsto no caput para prorrogação de prazos poderá ser excedido.” Não se pode perder de vista que a circunstância de a autora estar gestante, por si só, não enseja a ela ou ao nascituro a alegada condição de iminente risco de vida. Além disso, na medida em que a autora exerceu o seu direito de interpor agravo interno, deve, agora, observar o devido processo legal e o princípio da paridade de armas no que concerne aos prazos e ao exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte adversa. Ante o exposto, aguarde-se o prazo para contrarrazões ao agravo interno. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora